Tribunal: TJBA
Processo: 8074446-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8074446-14.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: VINICIUS SANTOS BRITO

Advogado(s)
:
VINICIUS SANTOS BRITO, LUIZ CLAUDIO LIMA COSTA, NIVIA SANTOS ARAUJO, MARCO AURELIO SILVA FARIAS, EWANDRO MARQUES DE ABREU NETO, ALINE HONORIA DOS SANTOS, EMANUELLA MARIA SOUZA DE SOUZA

APELADO: JOAQUIM VIEIRA DE AZEVEDO COUTINHO NETO

Advogado(s)
:
FABIANO CAVALCANTE PIMENTEL

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. ART. 806, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSOS SUBSEQUENTES PREJUDICADOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O embargante alega a existência de vícios na decisão embargada, sustentando que houve omissão ao não analisar o Agravo Interno interposto contra o indeferimento da gratuidade de justiça, a exigência indevida de preparo recursal, a suposta violação aos princípios do juiz natural e da colegialidade, bem como a existência de suspeição superveniente da relatora.

2. No caso concreto, conforme restou amplamente demonstrado no
decisum
recorrido, a deserção da Apelação Criminal restou reconhecida em decorrência da inércia do embargante quanto ao cumprimento do preparo recursal, a saber, o prévio pagamento das custas processuais, exigido de forma objetiva em ação penal privada, nos termos do art. 806, §2º, do Código de Processo Penal. Em razão dessa constatação, os recursos interpostos, quais sejam os Embargos de Declaração (ID 73886946) e o Agravo Interno (ID 77523155), restaram prejudicados, por dependerem de um recurso de apelação validamente interposto para que seu conhecimento seja possível.

3. Após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (ID 77289993), foi concedido ao embargante prazo para regularizar a situação, mediante o recolhimento das custas processuais. Todavia, não houve a devida comprovação do pagamento, razão pela qual a Turma Julgadora reconheceu a deserção da apelação.

4. Conforme consignado na decisão de ID 77289993, restou demonstrado que o embargante exerce regularmente a advocacia em diversas demandas, o que, na ausência de documentação robusta a comprovar a alegada hipossuficiência, inviabilizou a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Trata-se, portanto, de análise jurídica legítima, amparada em critérios objetivos, não se vislumbrando qualquer mácula à imparcialidade judicial.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nos autos da Apelação Criminal nº 8074446-14.2023.8.05.0001, da 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como embargante VINICIUS SANTOS BRITO e embargado JOAQUIM VIEIRA DE AZEVEDO COUTINHO NETO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos do voto condutor.